Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. ATIVIDADE DELEGADA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. No caso, o IADES foi contratado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para realizar concurso público. A competência nessa hipótese deve ser fixada considerando a natureza ou a condição da pessoa que pratica o ato e não a natureza do ato em si (STJ/CC n. 54.854/SP).
2. Portanto, o ato atacado é decorrente do exercício da atividade delegada, ou seja, na execução do concurso público e que ensejou a eliminação do candidato. Tal hipótese enquadra-se no inciso III do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, porque a autoridade impetrada se equipara a autoridade pública do DF neste caso.
3. Nos termos da Súmula 510 do STF, “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.